Tribunal: TJBA
Processo: 0000849-89.2013.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000849-89.2013.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCIANO DA SILVA SANTOS Advogado(s): WALLACE FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de LUCIANO DA SILVA SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA (ID 87765853), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. A Defesa pugna pela absolvição do Apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, em razão da sua condição de pessoa com deficiência física grave. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos: a) Da suficiência do acervo probatório para a condenação do Apelante pelo crime de roubo majorado, notadamente no que tange à comprovação da autoria delitiva; b) Da correta aplicação da pena e do regime prisional, considerando as circunstâncias judiciais e as majorantes reconhecidas na sentença; e c) Da viabilidade de acolhimento do pleito subsidiário de conversão da pena em prisão domiciliar em sede de apelação. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicos e coerentes em descrever a dinâmica do assalto, o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade dos funcionários da fazenda e a subtração de múltiplos bens. Embora o Apelante não tenha sido reconhecido visualmente, as provas circunstanciais, incluindo o seu prévio conhecimento do local do crime, a utilização de veículo com características idênticas ao seu para vigilância prévia e as declarações detalhadas prestadas em sede inquisitorial, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas. 4. A dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita e fundamentada. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em atenção às circunstâncias judiciais favoráveis. Na terceira fase, o aumento da pena na fração de 1/2 (metade) justifica-se pela presença de quatro causas de aumento (emprego de arma, concurso de agentes, restrição da liberdade e transporte de veículo para outro estado), que denotam maior reprovabilidade da conduta. A aplicação do concurso formal, com o acréscimo de 1/3 (um terço) em razão da pluralidade de vítimas (quatro patrimônios distintos atingidos), também se mostra acertada. 5. O pleito subsidiário de conversão da pena em prisão domiciliar, fundamentado na condição de saúde do Apelante, constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. A análise de tal pedido demanda a verificação de requisitos específicos e a avaliação das condições do estabelecimento prisional, diligências que extrapolam a competência revisional desta Corte em sede de apelação criminal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A condenação por roubo majorado pode ser fundamentada em conjunto probatório coeso, formado por depoimentos de vítimas e provas circunstanciais, ainda que ausente o reconhecimento pessoal do réu, quando os elementos coligidos demonstram de forma inequívoca sua participação na empreitada criminosa. 2. A análise do pedido de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, por razões de saúde, é de competência do Juízo da Execução Penal, não cabendo sua apreciação em sede de recurso de apelação que visa à reforma do mérito da condenação." Dispositivos relevantes citados: Art. 59, 68, 70, e 157, § 2º, I, II, IV e V, do Código Penal; Art. 155, 386, 593 e 600 do Código de Processo Penal; Art. 117 da Lei de Execução Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000849-89.2013.8.05.0231, em que figuram como apelante LUCIANO DA SILVA SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, .